Tribunal: STF
Processo: ARE 1482403
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Em decisão proferida em 30 de abril de 2024 (eDoc. 198), considerando os Temas n. 508/RG e n. 1.140/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Em novo exame do Colegiado, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo, em virtude da matéria já ter sido decidida de forma definitiva na ação de nº 0412671-36.2010.8.19.0001 (eDoc. 201). Na sequência os autos foram remetidos ao Supremo (eDoc. 204).



    Esse o contexto, passo a analisar, novamente, o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS OPOSTOS PELAS BARCAS S/A TRANSPORTES MARÍTIMOS EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    Sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos para excluir da Execução os valores relativos ao IPTU. 



    Recurso da municipalidade. Sentença mantida.



    Imunidade tributária já reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos do processo n° 0412671- 36.2010.8.19.0001, que teve curso na 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Incabível a rediscussão da matéria. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. Argumenta que o reconhecimento de imunidade à recorrida significa beneficiar determinada empresa privada em detrimento dos demais agentes econômicos. Assevera que o reconhecimento da imunidade recíproca em favor de empresa privada, com intuito manifestamente lucrativo, não estaria de acordo com a teleologia do instituto. Insiste que não houve violação à coisa julgada, ante a modificação dos contextos fáticos e jurídicos que amparam a causa. Sustenta que deve ser aplicado o Tema 437/RG, já que o bem em debate foi utilizado para exploração de atividade econômica, dissociada de sua atividade-fim.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença que afastou a cobrança do IPTU à recorrida, vez que o processo de n. 0412671-36.2010.8.19.0001, envolvendo as mesmas partes e o imóvel objeto desta demanda, foi julgado pela 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital, oportunidade em que restou reconhecida a inexistência de relação jurídico tributária relativa a IPTU, tendo transitado em julgado em 20/10/2015. 



    Consignou, também, que o município do Rio de Janeiro pretende a rediscussão e rejulgamento de matéria já decidida de forma definitiva na ação de n. 0412671-36.2010.8.19.0001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme notado pela sentença ora recorrida, a questão discutida nesta demanda se encontra superada em razão da existência de coisa julgada em ação que reconheceu a ausência de relação jurídica tributária relativa ao IPTU do imóvel objeto desta demanda, sendo incabível a rediscussão da questão. 



    No ano de 2010 a concessionária BARCAS S.A. ajuizou em face do Município do Rio de Janeiro ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária relativa ao IPTU, processo n° n° 0412671-36.2010.8.19.0001, que tramitou na 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital.



    No referido processo foi proferida sentença, transitada em julgado em 20/10/2015, declarando a inexistência de relação jurídico tributária relativa a IPTU entre as partes sobre os imóveis discriminados na petição inicial, dentre eles o imóvel objeto desta demanda, cujo dispositivo segue abaixo reproduzido (ver índex 601 e 682 dos autos de n° 0412671- 36.2010.8.19.0001). 



    “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que DECLARO A INEXISTÊNCIA de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU que recai sobre os imóveis discriminados na inicial, ocupados precariamente pela Autora, abstendo-se de fazer novas cobranças durante a vigência do Contrato de Concessão de Uso”. (grifei)



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    Ocorre que a questão trazida à discussão na demanda, a imunidade tributária de imóveis utilizados pela concessionária Barcas S/A se encontra superada em razão da existência de coisa julgada na ação de nº 0412671-36.2010.8.19.0001, ajuizada pela concessionária em face do Município do Rio de Janeiro e que tramitou na 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital.



     Naquela demanda, a sentença, mantida pela Quinta Câmara Cível deste TJRJ, reconheceu a ausência de relação jurídica tributária relativa ao IPTU de imóveis utilizados pela concessionária e determinou expressamente que a municipalidade se abstenha de fazer novas cobranças de IPTU durante a vigência do Contrato de Concessão de Uso:



    “ Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que DECLARO A INEXISTÊNCIA de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU que recai sobre os imóveis discriminados na inicial, ocupados precariamente pela Autora, abstendo-se de fazer novas cobranças durante a vigência do Contrato de Concessão de Uso” (índex 601 e 682 dos autos de n° 0412671-36.2010.8.19.0001).



    Em que pese a suposta divergência em relação aos Temas mencionados, o que o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO pretende, s.m.j., é a rediscussão e rejulgamento de matéria já decidida de forma definitiva na ação de nº 0412671-36.2010.8.19.0001, qual seja, a ausência de relação jurídica tributária relativa ao IPTU de imóveis utilizados pelas Barcas S.A. o que, em tese, se mostra incabível. (grifei)



    Segundo as balizas traçadas pelo Tribunal local, a questão de fundo controvertida já foi apreciada em processo anterior, envolvendo as mesmas partes e o imóvel objeto da demanda, e que já transitou em julgado 20 de outubro de 2015.



    Dissentir dessas conclusões — quanto a ocorrência da coisa julgada, uma vez que matéria já foi decidida de forma definitiva na ação de n. 0412671-36.2010.8.19.0001, que envolveu as mesmas partes e o imóvel objeto da demanda — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, face à necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão. Nessa linha:



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)



    (...) Imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Existência. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.526.785 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de março de 2025)



    Por fim, acresce ressaltar que a controvérsia acerca dos limites da coisa julgada, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente